Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÚNICO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DOS CÁLCULOS PARA INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. PREJUDICADO O EXAME DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição das razões recursais pelos quais o recorrente impugna a decisão, de modo a expor especificamente os fundamentos constantes na decisão recorrida e justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III).
II. Embora os argumentos apresentados pelo recorrente possam ser considerados breves, eles cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando-se, assim, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
III. Em relação ao mérito, ao alegar excesso de execução deverá o executado comprovar a arguição com o apontamento do valor correto mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (Código de Processo Civil, art. 917, §3o), sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.
IV. A ausênciade indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativodiscriminadoe atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao conhecimento do excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos aptos a subsidiar a tese recursal. Prejudicado o pedido de inversão do ônus probatório formulado na petição inicial.
V. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.